Tribunal: TCU
Processo: 006.727/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1319/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 do Acórdão 584/2019-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 010.234/2018-7 , ao apreciar a representação sobre os indícios de irregularidade na Concorrência Corporativa n.o 1/2018, em técnica e preço, sob o valor de R$ 979.999,92 para a subsequente contratação de serviços especializados de auditoria externa independente, com a emissão de parecer, sobre as demonstrações contábeis ou financeiras das entidades do Sistema FIEMG durante o exercício de 2018; Considerando que o referido item 9.4 do Acórdão 584/2019 foi proferido pelo Plenário do TCU sob a seguinte linha: " (...) 9.4. determinar, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992 que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, o Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e o Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais adotem as providências cabíveis para a efetiva anulação da Concorrência Corporativa no 1/2018, com todos os atos de execução inerentes ao decorrente Contrato no 113.793/2018 celebrado com a Ernst & Young Auditores Independentes S/S, em face da ofensa aos princípios da motivação, da publicidade, da isonomia e da busca da proposta mais vantajosa para a administração, além do cerceamento ao caráter competitivo do certame, devendo o Sesi-MG e o Senai-MG informarem o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência desta deliberação; " Considerando que, em resposta à diligência realizada pela SecexTrabalho, o Sesi-MG e o Senai-MG teriam esclarecido à Peça 13 que, desde 16/4/2019, a Concorrência Corporativa 1/2018 e todos os atos dela consequentes estariam cancelados, tendo isso sido informado ao TCU por meio da petição protocolada, em 24/4/2019, junto à aludida representação no TC Processo 010.234/2018-7 ; Considerando que a unidade técnica teria verificado que, na referida representação, figuraria a comunicação do Sesi-MG e Senai-MG protocolada em 24/4/2019 (Peça 111 do TC Processo 010.234/2018-7 ), evidenciando que a referida licitação teria sido cancelada, com a consequente anulação do contrato; Considerando que, após a análise final do feito (Peça 17), a unidade técnica propôs considerar cumprida a determinação proferida pelo item 9.4 do Acórdão 584/2019-TCU-Plenário em face das informações trazidas ao processo pelo Sesi-MG e pelo Senai-MG no sentido de terem sido adotadas as medidas para a anulação da aludida licitação, com a publicação no Diário Oficial da União em 16/4/2019 (Peça 14, p. 3), tendo resultado na anulação do Contrato n.o 113.793/2018 e na devida comunicação à Ernst & Young Auditores Independentes S/S em 18/4/2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumprida a determinação prolatada pelo item 9.4 do Acórdão 584/2019-TCU-Plenário ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG) e ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai-MG), além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.727/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG) e Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai-MG). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Tiago Gomes de Carvalho Pinto (OAB-MG 71.905), entre outros, representando o Sesi-MG e o Senai-MG. 1.7. Determinar que o Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG) e o Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai-MG) enviem, ao TCU, a cópia dos editais dos futuros certames destinados à sucessão da referida Concorrência Corporativa n.o 1/2018, no prazo de até 5 (cinco) dias após a correspondente publicação; 1.8. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG) e ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai-MG), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7 deste Acórdão; e 1.8.2. promova o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 010.234/2018-7 .